Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Estupro de vulnerável. Insuficiência de provas. Dúvidas.
Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia - as declarações da vítima, que tinha dez anos na data dos fatos, contêm contradições e deixam dúvidas de que o réu, que ajudava nos cuidados dela, ao tocar no seu corpo, teve intenção lasciva -, a providência é absolvição. Apelação provida.